Tribunal: TJSP
Processo: 2073110-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Prestação de serviço público – Tratamento de saúde – Fornecimento de medicamento - Concessão da liminar - Irresignação – Descabimento – Justo receio de dano e probabilidade do direito configurados – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC – Decisão mantida.
Recurso negado.